Tribunal: TJDFT
Processo: 0714546-43.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE LESÃO CORPORAL. CRIME DE INCÊNDIO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. LAUDOS PERICIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE DANO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. RISCO À VIDA E PATRIMÔNIO DE OUTREM. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. REPARAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de lesão corporal, assim como do crime de incêndio no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhadas a outros elementos de provas produzidos.
3. Demonstrado que o fogo causado pela acusada, efetivamente, expôs a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio de terceiros, verifica-se que os danos extrapolam a esfera patrimonial da vítima, caracterizando o tipo previsto no art. 250 do CP, afastando a possibilidade de desclassificação da conduta para a modalidade culposa ou o crime de dano.
4. A finalidade da Lei no 11.340/2006 é a proteção da mulher, contra a violência física, psíquica e moral que ocorra no âmbito doméstico e familiar de convivência ou relacionamento. O fato de se tratar de casal homoafetivo, não desnatura a situação de vulnerabilidade da ofendida. Constatado que a violência de gênero prevista no artigo 5o, caput, da Lei no 11.340/2006 encontra-se plenamente demonstrada no caso concreto, autorizada está a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal.
5. Consoante o Tema 983 do STJ, é possível a fixação de valor mínimo a título de reparação de danos morais e materiais causados pela infração penal à vítima, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa.
6. Apelação criminal conhecida e não provida.